Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701652-34.2025.8.07.9000 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLO EDUARDO DA SILVA LOPES APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, distribuída diretamente no PJe do 2o Grau de Jurisdição por CARLO EDUARDO DA SILVA LOPES, pela qual busca reformar a sentença proferida em seu desfavor em sede de ação de regresso ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S/A. Na origem, a autora afirma que firmou com o réu, ora apelante, contrato de locação do automóvel ONIX LT 1.0, placa SJA9B3, e que, em 30/04/2024, no curso do prazo pactuado para a locação, houve acidente automobilístico envolvendo uma motocicleta. A autora apresentou acordo judicialmente homologado, a partir do qual pactuou, com o motociclista, a reparação dos danos materiais no valor de R$9.362,93, indicando essa mesma quantia como valor histórico para o exercício do direito de regresso em desfavor do apelante: locatário e condutor do veículo ONIX quando da referida colisão. O Juízo de primeiro grau, após análise da documentação coligida aos autos, concluiu pela presença do dano, da culpa do condutor e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo, destacando que a narrativa dos autos permite concluir que o motorista ensejou a causação do acidente a partir de troca de faixa realizada com negligência. Acrescentou, ademais, que as alegações de que o motociclista trafegava em “corredor” não foram comprovadas. Nestes termos, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 9.362,93 à parte autora, acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros pela taxa legal, calculada na forma do artigo 406, § 1o do Código Civil, ambos desde a data do desembolso dos valores. Em suas razões recursais, o apelante suscita as preliminares de cerceamento de defesa, e de nulidade da sentença por inobservância da conexão imprópria com o processo no qual fora firmado o acordo judicial. No mérito, sob os fundamentos da responsabilidade solidária da locadora (Súmula 492 do STF), da inexistência de sua anuência relativamente ao acordo unilateral, da existência de cláusula contratual abusiva, e da existência de responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso. Postula o deferimento de tramitação prioritária por ser idoso. O preparo não fora recolhido. É o relatório. Decido. No presente caso, verifica-se que a parte recorrente distribuiu equivocadamente recurso de apelação cível diretamente no PJe de 2o grau, em clarividente inobservância à sistemática legal. O equívoco já fora, inclusive, reconhecido pela certidão de ID. 72136390, lavrada pelo NURANP no tratamento dos recursos distribuídos originariamente ao segundo grau. A teor do que dispõe o Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser interposto, em regra, nos próprios autos da ação originária, e perante o juízo que proferiu a sentença recorrida, nos termos do art. 1.009 c/c 1.010, ambos do CPC. A sistemática recursal imposta pelo legislador almeja assegurar o duplo grau de jurisdição com respeito à cadeia procedimental e aos atos de admissibilidade que competem ao juízo a quo, tais como verificação dos prazos de trânsito em julgado eventualmente já certificados pela secretaria do primeiro grau, consolidação do contraditório e do devido processo legal, nos termos do artigo 1.010 do CPC. A interposição direta da apelação no segundo grau de jurisdição viola a estrutura procedimental recursal, e não encontra amparo normativo. Acrescente-se que não é o caso de confundir-se a referida peça recursal com eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo por ajuizamento de PET CÍVEL diretamente ao Tribunal. Assim sucede, pois, primeiramente, as razões recursais ora apresentadas são idênticas àquelas já deduzidas no recurso de apelação cível interposto, na mesma data, mas nos autos de origem, sob o ID 237012193. Em segundo lugar, não se trata, a ação originária - ação de regresso - tampouco a sentença lá proferida, de hipóteses de procedimentos de efeitos imediatos, em relação aos quais a apelação não teria efeito suspensivo automático, e ope legis, nos termos do artigo 1.012 do CPC. Por fim, a peça processual foi distribuída sob a classe de Apelação Cível, e não como Petição Avulsa ou Medida Incidental, não se prestando, portanto, à conversão em mera postulação de medida cautelar ou provisória de urgência. Ademais, ainda se assim não fosse, o recurso, tal como apresentado, não reúne sequer os requisitos materiais e processuais mínimos que possibilitariam o conhecimento de eventual petição cível autônoma a partir da aplicação do princípio da fungibilidade. Alinhadas as considerações supra, há de se destacar que, em casos como o presente, em que é inequívoca a interposição de apelações idênticas, por impositiva aplicação do princípio da singularidade, e até mesmo pela preclusão consumativa, é regra inadmitir o recurso interposto em segundo lugar, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020. 3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso. 4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1410028, 0000822-96.2014.8.07.0011, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 04/04/2022.) Ocorre que, no presente caso, a petição avulsa sob análise, que seria o recurso de apelação anteriormente distribuído, não observa os requisitos procedimentais mínimos, uma vez que fora autuada diretamente no segundo grau de jurisdição. Nesse sentido, deverá ser considerada interposta a apelação constante do ID. de origem n. 237012193, mas distribuída corretamente no Juízo de primeiro grau, as 22h35min31s. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 12:07:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora